Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-65.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009020-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINA INACIA DE ARAUJO - CPF: 536.203.131-72 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1009020-65.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres

Parte Recorrente(s):
Divina Inacia De Araujo

Parte Recorrida(s):
Banco Agiplan S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta:
19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO – COBRANÇA DE SEGURO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - DESCONTO DEVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor contratou os serviços prestados pela recorrida.

2.

O recorrente sustenta que houve cobranças indevidos em sua conta, não reconhecendo a contratação, sustentando que trata-se de venda casada, e que somente contratou os serviços vinculados ao empréstimo fornecido pelo banco.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado em 05/12/2019.

4.

Do mesmo modo
rejeito
o pedido de desentranhamento dos autos de contrato apresentado após a contestação (Id.
143078367
), pois foi oportunizado momento para a parte autora se manifestar sobre tais documentos, conforme prazo concedido em audiência de conciliação para apresentação de impugnação, mas a parte manteve-se inerte.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a ré, ao contestar o feito trouxe o contrato realizado pelo autor, com previsão expressa acerca dos serviços descontados, provando que tinha conhecimento das futuras cobranças.

6.

Sobre esse ponto específico, não há que falar em ausência de informações, uma vez que há descrição dos serviços, com as suas especificações.

7.

Assim, entendo que a reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia ao apresentar documentos a fim de atestar a regularidade da cobrança.

8.

Nesse sentido:
N.U 1006965-49.2018.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 10/09/2020.

9.

Diante disso, muito embora o consumidor negue a contratação dos serviços, a demandada comprovou a tempo e modo devido a legalidade do desconto, nos termos do art. 373, II do CPC, e, consequentemente, correta a sentença ao julgar improcedente o pleito inicial.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022